Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-06.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Visto.
Tendo em conta a conexão destes autos, conforme mencionado pelo ora apelante em suas razões recursais, com os autos do Recurso de Apelação de n.o 0064707-97.2014.8.11.041, o qual foi distribuído, em 15.2.2022, para a Desembargadora Marilsen Andrade Addario, redistribuam-se este apelo (distribuído em 6.6.2022) a eminente desembargadora acima mencionada, a fim de que se evite decisões conflitantes.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.